Tribunal: TJDFT
Processo: 0703218-32.2019.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. PROVA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO SUPERVENIENTE. ÔNUS DO AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito.
2. Consoante a teoria objetiva de Ihering, adotada pelo Código Civil, caracteriza a posse o efetivo exercício do poder de fato sobre a coisa.
3. Para que seja deferida reintegração de posse, o autor deve demonstrar o efetivo exercício de posse e a ocorrência de esbulho, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil.
4. Ausentes os elementos necessários à comprovação do direito vindicado, é inviável a concessão de reintegração de posse.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.